Tribunal: TJSP
Processo: 0522567-68.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 1996 – Reconhecimento da prescrição direta do débito exequendo, a teor do art. 174, "caput", do Código Tributário Nacional – Manutenção da r. sentença – Ajuizamento tardio da ação executiva – Extinção integral do feito – Recurso não provido.